Tribunal: CARF
Processo: 16048.000069/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000069/2007-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.144 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.378,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000069/2007-10
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000069/2007-10

Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Ribeirão Preto/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de declaração de compensação por meio da qual a interessada visa extinguir
débito próprio de Cofins, vencido em dezembro de 2004, com crédito oriundo de
ressarcimento de IPI do 3° trimestre de 2002, no valor de R$ 82.103,51, apurado pela
filial de CNPJ n° 60.435.351/0005-80.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 352/355, e com base no relatório fiscal de fls.
101/125, o pedido foi integralmente indeferido, e, consequentemente, a compensação
não foi homologada. Segundo consta, o indeferimento do direito creditório ocorreu
porque a contribuinte não atendeu as reiteradas intimações que possibilitariam verificar
a legitimidade do pedido de ressarcimento.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade de
fls. 358/392, alegando, em síntese, que:
- entregues documentos ao Setor de Fiscalização, documentos esses devidamente
acostados aos autos, ainda assim o Sr. Auditor Fiscal entendeu insuficientes para
aferição do crédito e seu ressarcimento;
- há que se ressaltar que o Sr. Auditor fiscal requerendo demais elementos foi atendido
pelo setor de custos e de expediente que lhe enviou mais documentos, tendo sempre
como atendente o Analista Fiscal da empresa, sem que qualquer obstrução ao desenrolar
da fiscalização fosse apresentada, por parte da requerente;
- a empresa possui para comprovar a existência de seu crédito os seguintes relatórios (as
memórias de cálculo que foram apresentadas à fiscalização):
. relatório de custos e receitas contendo as compras de dois meses anteriores ao da
apuração que são tidas como custo, uma vez que as compras de dois meses anteriores já
encontram 100% fora do estoque de matéria-prima no mês de apuração do crédito; valor
das receitas de exportação; e valor das receitas brutas acumuladas;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000069/2007-10

. relação de insumos – crédito prêmio de IPI, relacionando todas as notas fiscais
indicando os fornecedores dos insumos;
. listagem de exportações, com os dados das notas fiscais de exportação;
. listagem de receitas por cias, no qual consta o nome da conta contábil, o número da
conta e o valor da receita;
- também dispõe a requerente os balancetes mensais de verificação, onde segundo os
princípios contábeis, são apresentadas as contas de ATIVO, PASSIVO, PATRIMÔNIO
E RESULTADO, todos acumulados com o saldo da conta, cumprindo tais documentos
o quanto solicitado pela fiscalização, não há neste relatório movimentação de débito e
crédito, o que configura um desconexo entre o que a fiscalização requereu e o que
consta no documento da requerente, não pode ela cumprir coisa impossível e nem
modificar seus livros, não pode ser penalizada por tal desconexo entre a fiscalização e
ela;
- quanto às notas fiscais de compra de matéria-prima, notas fiscais de exportação,
registros de exportação e contratos de câmbios, e demais livros é natural que os volumes
de documentos apresentados a fiscalização fossem várias caixas de documentos, pois,
todos os documentos da requerente estão arquivados sendo possível a visualização de
todos os documentos solicitados, não podendo a requerente ser penalizada pela
apresentação da vasta documentação, pois, ao teor das cartas de apresentação de
documentos, os documentos foram apresentados, não pode a requerente ser penalizada
pelas dificuldades que possa ter a fiscalização no manuseio destes;
- o parágrafo 14 do artigo 30 da Portaria MF 38/97 determina que as memórias de
cálculos sejam mantidas em boa guarda e não que todos os documentos fiscais se
mantenham separados para tal fim, mesmo porque as notas fiscais devem manter a
ordem sequencial;
- requer a realização de perícia acaso o julgador entenda insuficiente os documentos
anexados, que são as memórias de cálculos com todos os dados das operações
suficientes a aferir o crédito;
- requer a realização de diligência para que sejam aferidos os documentos que dão
suporte ao crédito.
Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade, para que seja
reconhecido o pleito de compensação, e protesta pela apresentação de demais
documentos, caso assim o sejam solicitados.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 13/10/2015,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 247, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
10/11/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações
pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000069/2007-10

Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 14/12/2004, visando o aproveitamento
de créditos de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99) referente ao 2o trimestre de 2005, no valor de
R$144.249,43, apurados pela filial com CNPJ no 60.435.351/0005-80, para compensar com
débitos próprios.
Em 11/12/2009, sobreveio Despacho Decisório (fls. 352 a 355) não homologando
a compensação pleiteada, tendo em vista que o Contribuinte, intimado, por várias vezes, não
apresentou a documentação necessária a verificar a legitimidade de seu pedido. Abaixo
colaciono a ementa do despacho:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
2o Trimestre do ano-calendário de 2005
Ementa: Declaração de Compensação
Os créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional podem ser utilizados na
compensação de débitos tributários, quando administrados pela RFB e satisfeitas as
condições previstas nas normas de regência. Prejudicada a análise do mérito, devido ao
não atendimento de reiteradas intimações que possibilitariam verificar a legitimidade do
pedido de ressarcimento.
COMPENSAÇÃO NA() HOMOLOGADA
Em manifestação de inconformidade, em resumo, a contribuinte explica que
autoridade administrativa desconsiderou o porte e a complexidade das operações da empresa e
concluiu por não homologar a compensação com base em conclusões superficiais que se afastam
da verdade dos fatos. Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a nulidade do despacho
decisório e, no mérito, argumenta que a fiscalização afastou-se de seu objeto, que era a análise
dos créditos de IPI permitidos pela legislação, e passou a fazer exigências que se referem a
mercadorias adquiridas para uso e consumo do estabelecimento e igualmente incontáveis
solicitações sobre mercadorias adquiridas para revenda, situações em que o crédito não é
permitido. Aduz que as intimações continham prazos exíguos impossibilitando o seu
cumprimento. Pede a realização de perícia. Não junta aos autos documentos comprobatórios.
A DRJ julgou improcedente a manifestação a Contribuinte. Incialmente, destaca
que o procedimento de fiscalização é meramente inquisitório de modo que o contraditório e a
ampla defesa iniciam-se após a ciência do despacho decisório com a apresentação da
manifestação de inconformidade. Afasta os argumentos de cerceamento de defesa e, no mérito
afirma que é dever do auditor, em procedimento de análise de pedido de ressarcimento, fiscalizar
todas as entradas que geraram créditos, mesmo aqueles não ressarcíveis, bem como, as saídas de
produtos efetuadas pelo estabelecimento. Argumenta que não existe o alegado cerceamento do
direito de defesa, mas ao contrário, uma tentativa da empresa de cercear o direito de fiscalização,
com a pretensão da manifestante de limitar o trabalho fiscal, além de não atender os
procedimentos determinados pela legislação que rege o IPI. Alerta que se trata de pedido de
ressarcimento/compensação e o ônus da prova recai sobre o contribuinte e que, mesmo em
manifestação de inconformidade, não juntou aos autos documentos comprobatórios de seu
crédito. Afasta o pedido de perícia, uma vez que esta apenas se justifica quando a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000069/2007-10

Em Recurso Voluntário, a Recorrente reforça as razões da nulidade do despacho
decisório e cerceamento de defesa e no mérito repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Contudo, junta aos autos cópia do livro de IPI do período analisado (fls. 632 a
650), assim como de cópias de notas fiscais (fls. 651 a 659). Assim, afim de evitar o
enriquecimento ilícito do Estado, pugna pela análise dos documentos em nome da verdade
material, com o consequente reconhecimento do crédito e homologação da compensação
pleiteada e, caso a documentação apresentada não seja suficiente, pede seja deferida a realização
de diligência.
Como se vê, é fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
No tocante à prova documental, contudo, a lei prevê exceções na hipótese de
comprovada impossibilidade de sua apresentação oportuna, seja por motivos de força maior; ou
porque a prova refere-se a fato ou a direito superveniente; ou, ainda, destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, ex vi, Art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72.
Impende ressaltar, no entanto, que tal regra pode e deve ser flexibilizada.
Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame dos fatos e
provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode, inclusive de ofício,
na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias, entre outras) para
suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a busca da tão
prestigiada verdade material.
Donde se conclui que se o julgador administrativo de ofício pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer
requerimento probatório até a tomada da decisão.
Assim, nada obstante a Recorrente não ter carreado aos autos elementos de prova
de seu direito junto à sua manifestação de inconformidade, agora, em sede de Recurso
Voluntários o fez (cópias do livro de IPI e notas fiscais).

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000069/2007-10

Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que
sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que a autoridade de origem não se pronunciou sobre os
documentos ora juntados pela Recorrente, o que pode impactar diretamente na apuração dos
valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos da
Contribuinte somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada,
devidamente lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme determina o art. 9o da Lei no
11.457, 2007), in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem:

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000069/2007-10

(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados, cópia
dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte aos autos estão
de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital